Tribunal: TJBA
Processo: 8031322-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8031322-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOANICE FRANCA SANTANA e outros (5) Advogado(s): THALLES RAMON SANTOS PINHEIRO DE FREITAS AGRAVADO: KAROLAYNE DA SILVA SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ESBULHO POSSESSÓRIO OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA. AÇÃO DE FORÇA VELHA SUBMETIDA AO RITO COMUM. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA SAISINE E TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS. EXISTÊNCIA DE COMPOSSE E CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A FASE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA ANTE A DEMORA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO DE FORÇA NOVA E FORÇA VELHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em imóvel objeto de herança. Os autores alegam que o esbulho ocorreu em setembro de 2024, após o término do prazo de notificação extrajudicial, o que caracterizaria "força nova". Contudo, a decisão recorrida reconheceu tratar-se de "força velha", pois a própria petição inicial narra que a perda da posse ocorreu em março de 2019, submetendo o pleito ao rito comum e aos requisitos da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial renova o prazo de ano e dia para fins de caracterização de ação de força nova, quando o esbulho fático remonta a período anterior; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela possessória em ação de força velha envolvendo coerdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A distinção entre ação de força nova e velha é temporal (art. 558 do CPC). A notificação extrajudicial para desocupação não tem o condão de rejuvenescer a posse quando a privação fática do bem já ocorre há mais de ano e dia (desde 2019, conforme narrado pelos próprios autores). Tratando-se de posse velha, o rito é o comum, exigindo-se a demonstração dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC). 4. A inércia dos agravantes por mais de cinco anos afasta o periculum in mora necessário para a concessão da liminar. Ademais, a probabilidade do direito é enfraquecida pela complexidade da causa, que envolve direito sucessório, composse e condomínio pro indiviso entre herdeiros (princípio da saisine, art. 1.784 do CC), situação que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial não renova o prazo de ano e dia para a qualificação da ação possessória como de força nova se o esbulho fático remonta a período anterior; 2. Em ação possessória de força velha entre coerdeiros, a ausência de perigo de dano iminente e a necessidade de dilação probatória sobre a natureza da posse impedem a concessão de tutela de urgência liminar". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, 561 e 562; CC, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2024304-34.2020.8.26.0000; TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0809035-80.2024.8.02.0000; TJ-DF, Apelação Cível nº 0736788-31.2022.8.07.0001; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5162364-53.2024.8.09.0004; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2296986-61.2024.8.26.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8031322-13.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o JOANICE FRANÇA SANTANA e OUTROS e, como agravada, KAROLAYNE DA SILVA SANTANA e CLAUDINEIA DOMINGOS DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora